Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DESISTÊN Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706877-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JORGE SALIN CAIED, LEILA BITAR CAIED D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56101254), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente nos autos de execução de título extrajudicial n. 0710823- 27.2017.8.07.0001, contra decisão, em que foi indeferida a pesquisa de bens com uso da ferramenta “sniper”. Na petição de ID 56384040, a Agravante requerer a homologação da desistência do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2024 10:48:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador